Tribunal: STJ
Processo: 0712573-13.2021.8.07.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123138 - DF(2025/0476659-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAYLSON DA CRUZ FERREIRA
ADVOGADO
: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS - DF072089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. TEMA
REPETITIVO N.
PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULAS 7 E 83,
1.258/STJ.

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial criminal, em ação penal na qual o recorrente foi
condenado por roubo, sob alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado
na fase inquisitorial e de ausência de provas autônomas de autoria.
2. Segundo as razões recursais, a decisão agravada teria aplicado equivocadamente a
Tese 4 do
pois não haveria provas “independentes”; a autoria delitiva
Tema 1.258/STJ,
teria sido “importada” de outro processo, no qual também se teria verificado
reconhecimento irregular; a palavra da vítima e os depoimentos policiais não seriam
autônomos, por derivarem daquele direcionamento investigativo; seria incabível a
incidência da
e, excluídas as provas derivadas do reconhecimento
Súmula 83/STJ;
irregular, impor-se-ia a absolvição, com fundamento no
VII, do CPP.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema Repetitivo n. 1.258/STJ,
especialmente da Tese 4, é possível manter a condenação penal fundada em prova
independente (palavra da vítima e depoimentos policiais colhidos em juízo, sob
contraditório), não obstante a irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na
fase inquisitorial.
4. Há ainda duas questões em discussão: (i) saber se, para infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias quanto à existência de provas independentes, seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7, STJ; e (ii) saber se,
estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada no
incide a Súmula 83, STJ, obstando o conhecimento do recurso especial
Tema 1.258/STJ,
e, por decorrência, inviabilizando o pedido de absolvição com base no
VII, do
art. 386,
CPP.
Documento eletrônico VDA55732054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 9884cc66-92fd-4538-aadd-3c50a4eb07dc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade, mas seus fundamentos
não se mostram aptos a modificar a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
6. O Tema Repetitivo n.
em sua Tese 4, autoriza o magistrado a formar juízo
1.258/STJ,
de autoria com base em provas ou evidências independentes, não decorrentes do ato
viciado de reconhecimento, diretriz plenamente aplicável ao caso concreto.
7. O acórdão recorrido consignou que a condenação não se sustentou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas em arcabouço probatório autônomo constituído pela
palavra da vítima e pelos depoimentos de policiais prestados em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, os quais se mostraram harmônicos e convergentes.
8. Esse conjunto probatório, produzido em juízo, configura prova independente, apta a
embasar o decreto condenatório, ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na
fase inquisitorial não tenha observado as formalidades do
do CPP.
art. 226
9. A alegação de que a autoria teria sido “importada” de outro processo e de que a prova
oral seria derivada de direcionamento investigativo anterior demanda reexame da origem
e independência das provas, providência que implica revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7, STJ.
10. A figura do “efeito cascata” ou “efeito de contaminação”, prevista na Tese 3 do
não tem aplicação automática e absoluta, pois pressupõe demonstração
Tema 1.258/STJ,
de que o reconhecimento falho contaminou a memória do reconhecedor, não impedindo,
em tese, a valoração de provas subsequentes que se revelem efetivamente independentes,
conforme expressamente admite a Tese 4 do mesmo Tema.
11. A discussão acerca da Tese 6 do
relativa à dispensa do
Tema 1.258/STJ,
procedimento formal de reconhecimento quando se trata de pessoa previamente
conhecida, é irrelevante ao caso, porque a decisão agravada não se fundou nessa tese,
mas unicamente na existência de provas independentes (Tese 4).
12. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
que admite a manutenção da condenação com base em provas independentes produzidas
em juízo, é correta a aplicação da Súmula 83, STJ para obstar o conhecimento do recurso
especial.
13. O pedido de absolvição, com fundamento no
VII, do CPP, decorre da tese de
art. 386,
inexistência de provas autônomas de autoria; rejeitada essa premissa pelas instâncias
ordinárias, e sendo inviável o reexame do contexto probatório em sede especial, o pleito
absolutório não pode ser conhecido.
14. Ausente no agravo regimental qualquer argumento novo ou juridicamente relevante
capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção
integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Em conformidade com o Tema Repetitivo n.
é possível manter a
1.258/STJ,
condenação criminal quando lastreada em provas independentes produzidas em juízo
(como a palavra da vítima e depoimentos policiais colhidos sob contraditório), ainda que
o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial tenha sido irregular.
2. A aferição, em recurso especial, acerca da independência ou derivação das provas em
relação a reconhecimento irregular constitui matéria fático-probatória, cujo reexame é
vedado pela Súmula 7, STJ.
3. Quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a orientação firmada em
recurso repetitivo desta Corte Superior, incide a Súmula 83, STJ para obstar o
conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55732054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 9884cc66-92fd-4538-aadd-3c50a4eb07dc

CPP,
CPP,
VII;
STJ, Tema Repetitivo
art. 226;
art. 386,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ;
n. 1.258, Teses 3, 4 e 6.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.258, Terceira Seção; STJ, AgRg no HC
Quinta
804.533/PE,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.3.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 9884cc66-92fd-4538-aadd-3c50a4eb07dc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123138 - DF(2025/0476659-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAYLSON DA CRUZ FERREIRA
ADVOGADO
: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS - DF072089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. TEMA
REPETITIVO N.
PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULAS 7 E 83,
1.258/STJ.

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial criminal, em ação penal na qual o recorrente foi
condenado por roubo, sob alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado
na fase inquisitorial e de ausência de provas autônomas de autoria.
2. Segundo as razões recursais, a decisão agravada teria aplicado equivocadamente a
Tese 4 do
pois não haveria provas “independentes”; a autoria delitiva
Tema 1.258/STJ,
teria sido “importada” de outro processo, no qual também se teria verificado
reconhecimento irregular; a palavra da vítima e os depoimentos policiais não seriam
autônomos, por derivarem daquele direcionamento investigativo; seria incabível a
incidência da
e, excluídas as provas derivadas do reconhecimento
Súmula 83/STJ;
irregular, impor-se-ia a absolvição, com fundamento no
VII, do CPP.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema Repetitivo n. 1.258/STJ,
especialmente da Tese 4, é possível manter a condenação penal fundada em prova
independente (palavra da vítima e depoimentos policiais colhidos em juízo, sob
contraditório), não obstante a irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na
fase inquisitorial.
Documento eletrônico VDA55732049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:59
Código de Controle do Documento: f8bfec82-dad6-4740-9775-4be833f52147

4. Há ainda duas questões em discussão: (i) saber se, para infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias quanto à existência de provas independentes, seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7, STJ; e (ii) saber se,
estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada no
incide a Súmula 83, STJ, obstando o conhecimento do recurso especial
Tema 1.258/STJ,
e, por decorrência, inviabilizando o pedido de absolvição com base no
VII, do
art. 386,
CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade, mas seus fundamentos
não se mostram aptos a modificar a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
6. O Tema Repetitivo n.
em sua Tese 4, autoriza o magistrado a formar juízo
1.258/STJ,
de autoria com base em provas ou evidências independentes, não decorrentes do ato
viciado de reconhecimento, diretriz plenamente aplicável ao caso concreto.
7. O acórdão recorrido consignou que a condenação não se sustentou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas em arcabouço probatório autônomo constituído pela
palavra da vítima e pelos depoimentos de policiais prestados em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, os quais se mostraram harmônicos e convergentes.
8. Esse conjunto probatório, produzido em juízo, configura prova independente, apta a
embasar o decreto condenatório, ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na
fase inquisitorial não tenha observado as formalidades do
do CPP.
art. 226
9. A alegação de que a autoria teria sido “importada” de outro processo e de que a prova
oral seria derivada de direcionamento investigativo anterior demanda reexame da origem
e independência das provas, providência que implica revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7, STJ.
10. A figura do “efeito cascata” ou “efeito de contaminação”, prevista na Tese 3 do
não tem aplicação automática e absoluta, pois pressupõe demonstração
Tema 1.258/STJ,
de que o reconhecimento falho contaminou a memória do reconhecedor, não impedindo,
em tese, a valoração de provas subsequentes que se revelem efetivamente independentes,
conforme expressamente admite a Tese 4 do mesmo Tema.
11. A discussão acerca da Tese 6 do
relativa à dispensa do
Tema 1.258/STJ,
procedimento formal de reconhecimento quando se trata de pessoa previamente
conhecida, é irrelevante ao caso, porque a decisão agravada não se fundou nessa tese,
mas unicamente na existência de provas independentes (Tese 4).
Documento eletrônico VDA55732049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:59
Código de Controle do Documento: f8bfec82-dad6-4740-9775-4be833f52147

12. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
que admite a manutenção da condenação com base em provas independentes produzidas
em juízo, é correta a aplicação da Súmula 83, STJ para obstar o conhecimento do recurso
especial.
13. O pedido de absolvição, com fundamento no
VII, do CPP, decorre da tese de
art. 386,
inexistência de provas autônomas de autoria; rejeitada essa premissa pelas instâncias
ordinárias, e sendo inviável o reexame do contexto probatório em sede especial, o pleito
absolutório não pode ser conhecido.
14. Ausente no agravo regimental qualquer argumento novo ou juridicamente relevante
capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção
integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Em conformidade com o Tema Repetitivo n.
é possível manter a
1.258/STJ,
condenação criminal quando lastreada em provas independentes produzidas em juízo
(como a palavra da vítima e depoimentos policiais colhidos sob contraditório), ainda que
o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial tenha sido irregular.
2. A aferição, em recurso especial, acerca da independência ou derivação das provas em
relação a reconhecimento irregular constitui matéria fático-probatória, cujo reexame é
vedado pela Súmula 7, STJ.
3. Quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a orientação firmada em
recurso repetitivo desta Corte Superior, incide a Súmula 83, STJ para obstar o
conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
VII;
STJ, Tema Repetitivo
art. 226;
art. 386,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ;
n. 1.258, Teses 3, 4 e 6.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.258, Terceira Seção; STJ, AgRg no HC
Quinta
804.533/PE,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.3.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.3.2023.
659.003/SP,
Documento eletrônico VDA55732049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:59
Código de Controle do Documento: f8bfec82-dad6-4740-9775-4be833f52147

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAYLSON DA CRUZ
FERREIRA em face de decisão proferida, às fls. 634-637, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 646-654, a parte recorrente argumenta, em
essência, que: (i) a decisão agravada incorreu em erro de subsunção ao aplicar a Tese 4
do Tema 1.258, pois não haveria provas "independentes" no sentido exigido pelo
precedente; (ii) a autoria delitiva teria sido "importada" de outro processo — o roubo ao
depósito "Distrito Beer" —, no qual o reconhecimento também seria irregular; (iii) a
palavra da vítima e os depoimentos policiais não seriam autônomos, pois derivariam do
direcionamento investigativo originado naquele outro feito; (iv) a Súmula 83, STJ seria
inaplicável, pois a controvérsia versaria sobre má aplicação do repetitivo ao caso
concreto; e (v) excluídas as provas derivadas do reconhecimento irregular, impor-se-ia a
absolvição, nos termos do
VII, do CPP.
art. 386,
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
O Tema Repetitivo n. 1.258, fixado pela Terceira Seção do STJ, estabelece,
em sua Tese 4, que o magistrado pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o
ato viciado de reconhecimento. Tal diretriz é plenamente aplicável ao caso dos autos.
A decisão agravada não se limitou a chancelar acriticamente o julgamento de
origem. Ao contrário, procedeu ao exame dos fundamentos do acórdão recorrido e
verificou, com suporte nas próprias razões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, que a condenação não se sustentou exclusivamente no reconhecimento
fotográfico realizado na fase inquisitorial, mas em um conjunto probatório autônomo,
produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em juízo.
Documento eletrônico VDA55732049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:59
Código de Controle do Documento: f8bfec82-dad6-4740-9775-4be833f52147

Com efeito, o acórdão recorrido consignou, de forma expressa, que: (a) a
palavra da vítima assumiu especial relevo como elemento probatório, por ser firme e
harmônica com os demais elementos de convicção; (b) as declarações da vítima foram
ratificadas pelos depoimentos das testemunhas policiais, produzidos em juízo, sob o
contraditório; e (c) o policial Robson prestou depoimento detalhado sobre as
circunstâncias da prisão e as investigações, sendo que a vítima de outro crime forneceu
descrição das características físicas do autor que coincidiam com o agravante.
Esse arcabouço probatório — palavra da vítima e depoimentos policiais
produzidos em juízo — constitui prova independente, apta a sustentar decreto
condenatório, ainda que o reconhecimento fotográfico tenha sido realizado em
desconformidade com o
do CPP.
art. 226
A argumentação central do agravante é que a autoria delitiva neste processo
teria sido "importada" do feito relativo ao roubo ao depósito "Distrito Beer", de modo
que não haveria, nestes autos, prova autônoma de autoria.
A tese não pode ser acolhida por esta via recursal.
O agravante pretende, sob o rótulo de "questão jurídica", que esta Corte
proceda ao reexame do material fático-probatório para concluir — de forma diversa do
que fizeram as instâncias ordinárias — que as declarações da vítima e os depoimentos
policiais não seriam autônomos, mas derivados do direcionamento investigativo
originado no outro processo. Esse percurso é vedado pela Súmula 7, STJ, que obsta o
revolvimento de fatos e provas em sede de recurso especial. A controvérsia sobre se as
provas orais produzidas em juízo são ou não independentes do reconhecimento irregular
é questão que demanda, necessariamente, incursão no acervo fático dos autos — terreno
vedado a esta Corte Superior.
No que tange ao conteúdo do acórdão recorrido, o Tribunal de origem
analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu, com base nos elementos
constantes dos autos, que havia suporte autônomo para a condenação. Rever essa
conclusão, como pretende o agravante, implicaria substituir o juízo de valor das
instâncias ordinárias pelo desta Corte, o que contraria a função constitucional do recurso
especial.
A circunstância de a investigação ter-se iniciado a partir de indício
proveniente de outro processo não contamina, por si só, toda a prova subsequentemente
produzida. O "efeito cascata" ou "efeito de contaminação" previsto na Tese 3 do Tema
1.258 pressupõe que o reconhecimento inicialmente falho ou viciado tenha potencial de
contaminar a memória do reconhecedor, de modo a esvaziar a certeza de procedimento
posterior. Não se trata, porém, de regra que proíba, em caráter absoluto, qualquer
Documento eletrônico VDA55732049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:59
Código de Controle do Documento: f8bfec82-dad6-4740-9775-4be833f52147

valoração de prova produzida após um reconhecimento irregular — tal leitura tornaria
letra morta a própria Tese 4 do mesmo Tema, que expressamente autoriza o magistrado a
se convencer da autoria por meio de provas independentes.
O agravante sustenta que a Tese 6 do Tema 1.258 — que dispensa o
procedimento formal do
do CPP quando se trata de identificação de pessoa
art. 226
previamente conhecida do depoente — seria inaplicável no caso concreto, pois as vítimas
não conheciam o agravante antes dos fatos.
Ocorre que a decisão agravada não fundamentou o não conhecimento do
recurso especial na Tese 6 do Tema 1.258. A referência a essa tese, nas razões do
agravante, constitui argumento novo, não objeto da decisão impugnada.
De todo modo, conforme destacado na decisão agravada, o suporte para a
manutenção da condenação repousa na Tese 4 — existência de provas independentes —,
e não na dispensa de formalidades por conhecimento prévio entre vítima e autor.
A parte agravante sustenta que a
seria inaplicável porque o
Súmula 83/STJ
caso concreto envolveria má aplicação do repetitivo, e não alinhamento com a
jurisprudência desta Corte.
O argumento não prospera.
A Súmula 83, STJ veda o conhecimento do recurso especial quando o acórdão
recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. No caso, o
Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes suficientes para
sustentar a condenação, em linha com o que autoriza a Tese 4 do Tema 1.258. Essa
conclusão está em perfeita consonância com a orientação desta Corte, sendo legítima a
aplicação do enunciado sumular.
A tese de que houve "inversão" do Tema 1.258 é, em essência, a pretensão de
que esta Corte reexamine os fatos para concluir — diversamente das instâncias ordinárias
— que as provas não eram independentes. Como já assinalado, tal pretensão esbarra no
óbice da Súmula 7, STJ, que é, precisamente, o fundamento que levou à inadmissão do
recurso especial na origem.
O pedido de absolvição com fundamento no
do CPP é
art. 386, inciso VII,
consequência lógica da tese defensiva de que inexistiriam provas independentes de
autoria. Indeferida a premissa — ante o reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da
existência de provas autônomas suficientes —, e inviável o reexame do acervo fático por
esta Corte Superior, o pedido absolutório não pode ser conhecido nesta sede.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Documento eletrônico VDA55732049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:59
Código de Controle do Documento: f8bfec82-dad6-4740-9775-4be833f52147

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:59
Código de Controle do Documento: f8bfec82-dad6-4740-9775-4be833f52147

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0476659-6
AREsp 3.123.138 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07125731320218070005 7125731320218070005
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAYLSON DA CRUZ FERREIRA
ADVOGADO
: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS - DF072089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAYLSON DA CRUZ FERREIRA
ADVOGADO
: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS - DF072089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548550<40=0;0122@
2025/0476659-6 - AREsp 3123138 Petição : 2026/0014369-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:51
Código de Controle do Documento: 928A1C0C-719F-414A-ADE7-BC81FD72D649